Tribunal: TJDFT
Processo: 0744206-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE DE MOURA FERNANDES, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, através da qual se pretende compelir o Distrito Federal em fornecer/custear “o PROCEDIMENTO COM MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA DOS NERVOS LARÍNGEO RECORRENTES” (a ser realizado juntamente com a cirurgia de paratireoidectomia)”. A agravante afirmou possuir 50 anos de idade, tem diagnóstico de insuficiência renal crônica dialítica. Foi submetida a cirurgia de paratireoidectomia em 2020, mas não apresentou a melhoria esperada. Foi recomendada a realização do procedimento junto com monitorização neurofisiológica intraoperatória dos nervos laríngeo recorrentes. O médico assistente indicou a imprescindibilidade do procedimento, mas obteve resposta de que a monitorização não é padronizada. O pedido de tutela provisória foi indeferido. O juízo determinou a realização de parecer pelo NATJUS para verificar a imprescindibilidade do procedimento, sem prejuízo de posterior reanálise do pedido. Nas razões recursais, a parte interessada reiterou os termos da inicial e sustentou que estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar. Ressaltou que “o tratamento prescrito é de fundamental importância para a recuperação da saúde e do bem-estar da parte requerente” e “não recebe o tratamento médico de que necessita, em especial pelo risco de sofrer sequelas irreversíveis, como limitação de movimentos, tornando-a incapaz de trabalhar e, principalmente, de prover o próprio sustento e o de sua família”. Requereu a antecipação da tutela recursal para que o réu forneça “o PROCEDIMENTO COM MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA DOS NERVOS LARÍNGEO RECORRENTES” (a ser realizado juntamente com a cirurgia de paratireoidectomia”. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Após a decisão agravada, sobreveio nota técnica do NATJUS que concluiu se tratar de demanda justificada com ressalvas e a recorrente reiterou o pedido liminar (IDs 65242934 e 65993373). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por CLEONICE DE MOURA FERNANDES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer o serviço não padronizado no SUS “PROCEDIMENTO COM MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA DOS NERVOS LARÍNGEO RECORRENTES” (a ser realizado juntamente com a cirurgia de paratireoidectomia), ID 206895580. Autos relatados na decisão ID 206962234. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 206962234, de 08/08/2024 (I) postergou a análise do pedido de antecipação da tutela para aguardar o parecer do Ministério Público; (II) notificou o NATJUS a elaborar Nota Técnica no prazo de 30 dias. O Ministério Público oficiou, por ora, de maneira desfavorável à concessão da liminar e solicitação ao NATJUS de prioridade na emissão do parecer, ID 207065140. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme prova documental anexada aos autos, a parte autora foi inserida em lista de espera no sistema SISREG III para a realização da cirurgia de paratireoidectomia (procedimento padronizado no SUS) no dia 19/06/2024, com classificação de risco vermelho/emergência. Tal procedimento está autorizado pela SES/DF. Todavia, devido à especificidade do quadro clínico da parte autora, a médica assistente, Dra. Bárbara Paranhos de Andrade (CRM/DF 31345), cirurgiã do Hospital de Base do DF/IGESDF, ressaltou que cirurgia de paratireoidectomia deve ser idealmente realizada em conjunto com a “monitorização neurofisiológica intraoperatória dos nervos laríngeo recorrentes” (procedimento não padronizado no SUS), ID 206895585. De acordo com informações prestadas pelo Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital de Base do DF: “(...)A monitorização neurofisiológica de nervos laríngeos é procedimento que demanda uso de material especial (OPME), assim como aparelho para monitorização, ambos não padronizados no sistema único de saúde ou na SES-DF. Não há diretriz interna que padronize seu uso. No Distrito Federal, a monitorização de nervos laríngeos e os materiais e equipe necessários são disponibilizados apenas por empresas privadas de material especial (OPME) (...) O Hospital de Base Do Distrito Federal não disponibiliza esse procedimento e não dispõe do material necessário ou equipe técnica habilitada (Neurofisiologista ou técnico que saiba manipular o aparelho de monitorização). (...) apesar do procedimento poder ser realizado sem monitorização de nervos laríngeos, a paciente em questão tem maior risco de lesão dos referidos nervos caso a monitorização não seja realizada e por isso a mesma deseja operar apenas com a disponibilização do mesmo.” Na manifestação ID 207065140, o Ministério Público ponderou: “(...) Importante ressaltar que houve agendamento da cirurgia de paratireodectomia para 19/08/2024 (ID 206895585, pg.10), no Hospital de Base (autorização vale para todo o mês de agosto de 2024), porém sem a indicação de uso do procedimento vindicado. (...) No caso em análise, portanto, não obstante haja recomendação de forma justificada da necessidade do procedimento em questão, não se vislumbra excepcional urgência a impor a imediata antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente perigo de vida iminente e risco de debilidade ou comprometimento de membro, sentido ou função (vide relatório de ID 206895585, pg.4). Ademais, há necessidade de avaliação prévia pelo NATJUS acerca da possibilidade e viabilidade de realização do procedimento no âmbito da SES/DF por se tratar de demanda não padronizada.(...)" 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após a juntada da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT e o estabelecimento do contraditório, em consonância com o parecer ministerial, por ora não vislumbro os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do perigo de dano, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Acolhido o pedido de gratuidade da justiça, ID 206962234.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. A agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o procedimento seria urgente, em razão do risco de agravamento de seu estado de saúde atestados pelos médicos assistentes. Neste estágio prefacial, mostra-se prematuro dizer que a agravante atende plenamente tais pressupostos, uma vez que não foi realizado estudo técnico de seu caso específico. Neste sentido, o parecer técnico do NATJUS esclareceu ser favorável com ressalvas ao procedimento porque “a literatura não comprova a imprescindibilidade do procedimento pleiteado para que o tratamento cirúrgico seja realizado, porém, por se tratar de um procedimento complexo (reoperação e risco de alteração na anatomia em decorrência de cicatriz prévia), aumenta-se os riscos intraoperatórios, sendo a monitorização um procedimento a mais que aumenta as chances de se evitar o dano do NLR e suas consequências a posteriori. Ressalta-se que, segundo o Id. 206895586 - Pág. 46, as cirurgias eletivas de paratireoidectomia estavam suspensas na época pela falta de calcitriol na CEAF. Cumpre informar que, em consulta realizada no dia 03/10/2024 no site info.saude.df.gov.br, o medicamento calcitriol já está com estoque abastecido nas três farmácias especializadas” (ID 65242934 - Pág. 7). Acrescentou que “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica”. É importante acrescentar que, segundo as informações disponibilizadas, não existe o equipamento na rede pública de saúde, nem profissional capacitado para operacionalizá-lo, situação que precisará ser igualmente considerada para eventual concessão de liminar. Isso porque a cirurgia, a princípio, será realizada no hospital terciário da rede pública, enquanto somente a rede particular contaria com esse suporte. Ademais, considerando o alto impacto econômico que advirá do procedimento e o efeito irreversível a decisão, mostra-se prudente manter a decisão atacada e aguardar a dilação probatória, até porque não se evidencia prejuízo ou agravamento do quadro clínico do paciente, que está adequadamente acompanhada e medicado pelos médicos especialistas. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46